Tribunal: TJDFT
Processo: 0739174-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739174-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO DE OLIVEIRA GUEDES AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriano de Oliveira Guedes contra a decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e reparação por danos morais que indeferiu a tutela provisória de urgência consistente em determinar que o agravado forneça-lhe medicamentos e tratamentos conforme prescrição médica. O agravante informa que possui sessenta e três (63) anos de idade e foi diagnosticado com leucemia mieloide aguda decorrente de neoplasia mielodisplásica em 6.9.2024. Relata que o médico assistente requereu medicamentos e tratamentos com urgência, pois a neoplasia seria extremamente grave e deveria ser tratada prontamente diante do altíssimo risco de evolução para óbito. Declara que o agravado não autorizou diversas etapas indicadas pelo médico assistente, razão pela qual não obteve acesso a exames e medicamentos, inclusive de uso hospitalar. Acrescenta que uma das razões de indeferimento foi o atingimento do limite quantidade de solicitações de medicamento no período. Argumenta que os medicamentos e tratamentos requeridos possuem respaldo científico do New England Journal of Medicine. Sustenta que o agravado não possui aptidão técnica superior à do médico assistente, razão pela qual não pode imiscuir-se nos tratamentos escolhidos. Pondera que a decisão do médico assistente deve ser observada, ainda que trata-se de medicamento off label. Entende que o rol de medicamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é exemplificativo. Transcreve jurisprudência a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para obrigar o agravado a fornecer os medicamentos e tratamentos constantes do relatório médico, quais sejam: (i) 1 a 4 ciclos dos imunoterápicos Venetoclax + Azacitidina; (ii) transplante alogênico de medula óssea, utilizando o condicionamento com Fludarabina, Bussulfano e Irradiação de corpo total e profilaxia do enxerto contra o hospedeiro com ciclofosfamida em altas doses, ciclosporina e micofenolato de mofetila; (iii) terapia de suporte anti-infecciosa com voriconazol (200 mg de 12/12h) enquanto persistir a neutropenia; (iv) terapia anti-infecciosa com letermovir (480mg/dia) com início no momento do transplante da medula óssea e até completar 100 (cem) dias; (v) Venclexta, Vidaza e VFend, medicamentos que já foram negados conforme IDs 211067369, 211067371 e 211067372, além do exame Ecocardiograma Bidimensional om Doppler com Strain Longitudinal. Pede a reforma da decisão agravada nos termos da liminar requerida. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento total ou parcialmente, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo restem demonstrados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra a presença parcial dos requisitos supramencionados. Constato dos autos que o agravante é beneficiário do plano de saúde agravado e possui diagnóstico de leucemia mieloide aguda decorrente de neoplasia mielodisplásica. O laudo médico apresenta as seguintes informações:[1] O Sr Adriano de Oliveira Guedes, 63 anos, buscou atendimento ambulatorial devido a infecções de repetição e fadiga. Exames complementares evidenciaram pancitopenia. Realizada investigação complementar, que confirmou o diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda pós neoplasia mielodisplásica. Trata-se de neoplasia extremamente grave do sistema hematopoiético, e que se não tratada prontamente tem altíssimo risco de evolução pra óbito. (...) Reforço mais uma vez que se trata de doença extremamente grave e que a demora para o início do tratamento aumenta demasiadamente o risco de óbito. O médico que assiste o agravante recomendou tratamento médico sob os seguintes fundamentos:[2] Conforme todos os guidelines internacionais para a doença, o tratamento para tal neoplasia é feito com uma etapa inicial de terapia de indução de remissão, utilizando o protocolo imunoterápico Venetoclax + Azacitidina (conforme estudo pivotal de fase 3 VIALE A, publicado no New England Journal of Medicine, doi:10.1056/NEJMoa2012971), seguido de consolidação de tratamento com transplante alogênico de medula óssea, utilizando como condicionamento o protocolo Fludarabina + Bussulfano + Irradiação de corpo total (conforme estudo publicado na Bone Marrow Transplantation, doi.org/10.1038/s41409-018-0279-1), utilizando-se como profilaxia de doença do enxerto contra o hospedeiro ciclosfamida em altas doses, ciclosporina e micofenolato de mofetila. Também conforme o protocolo referido, e uma vez que o paciente apresenta-se com grave neutropenia e altíssimo risco de infecções fúngicas invasivas, deverá receber conjuntamente voriconazol em dose profilática (inicialmente 200mg de 12/12h por via oral, podendo ser ajustada a depender do nível sérico), e, na etapa do transplante de medula óssea, durante os 100 primeiros dias após o mesmo, deverá receber profilaxia contra citomegalovírus com letermovir conforme estudo pivotal publicado no New England Journal of Medicine, doi 10.1056/NEJMoa1706640). Reforço mais uma vez que se trata de doença extremamente grave e que a demora para o início do tratamento aumenta demasiadamente o risco de óbito. Resumidamente, paciente receberá o tratamento nas seguintes etapas: 1. Terapia de indução (1 a 4 ciclos) composta pelos imunoterápicos Venetoclax + Azacitidina 2. Terapia de consolidação com transplante alogênico de medula óssea, após atingir resposta com a terapia de indução, utilizando o condicionamento com Fludarabina + Bussulfano + Irradiação de corpo total e profilaxia de doença do enxerto contra o hospedeiro com ciclofosfamida em altas doses, ciclosporina e micofenolato de mofetila 3. Terapia de suporte anti-infecciosa com voriconazol na dose de 200 mg de 12/12h com início imediato e enquanto persistir neutropenia 4. Terapia de suporte anti-infecciosa com letermovir na dose de 480mg/dia com início no momento do transplante da medula óssea e até completar 100 dias do mesmo Verifico, em análise perfunctória, que a escolha do tratamento e os eventuais danos decorrentes da falta da terapia foram demonstrados no relatório médico. Observo que houve negativa de fornecimento dos fármacos Venetoclax, Azacitidina, Vidaza, Venclexta e Vfend por parte do agravado.[3] Consta como motivo de indeferimento o fato de o beneficiário atingiu a quantidade máxima de solicitações do item para o período.[4] Não observo, à primeira vista, solicitações e recusas de outros medicamentos e tratamentos nos documentos anexados ao processo originário, apesar de requeridos pelo médico assistente. A probabilidade do direito do agravante ficou evidenciada em razão de sua necessidade no recebimento dos medicamentos indicados pelo médico assistente. O perigo de dano foi demonstrado diante da condição de saúde apresentada. A recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e prescrito pelo médico do paciente é, em tese, abusiva, especialmente quando for indispensável para a conservação da vida do beneficiário. Registro que o medicamento Vidaza prescrito pelo médico assistente do agravante não pode ser autoadministrado pelo paciente em seu ambiente domiciliar e exige assistência por profissional de saúde habilitado, razão pela qual é de cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde.[5] Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (OCRELIZUMABE) PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. RECUSA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. 1. É assente no STJ o entendimento segundo o qual o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP); AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 11/9/2020). (...) (AgInt no REsp n. 1.979.870/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. RECUSA ILEGÍTIMA. ROL DA ANS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, INSUMOS E TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE DEMONSTRADAS. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS e constante de Resolução Normativa, representa a garantia mínima aos usuários dos serviços dos planos de saúde, não ficando esgotados os procedimentos que possivelmente serão cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 2. Eventual ausência de previsão de materiais indicados por médico no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não exime a responsabilidade do plano de saúde em realizar o custeio, sob pena de se comprometer a finalidade do contrato do seguro de saúde, que se consubstancia na assistência à saúde do contratante, principalmente nas situações de maior vulnerabilidade. 3. Conforme precedentes de deste TJDFT, ainda que exista cláusula contratual restritiva a concessão de insumos, como equipamentos, aparelhos e objetos, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. 4. No caso concreto, ficou evidenciada a adequação, necessidade e urgência da realização do tratamento indicado pelo profissional de saúde que acompanha a agravante, tendo em vista a gravidade da situação da paciente que é acometida por outras enfermidades, de modo que os materiais solicitados se mostram, neste momento, como essenciais para a possível melhora na qualidade de vida da beneficiária. 5. Antecipação de tutela confirmada 6. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1857288, 07460411220238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que o objeto da prestação dos serviços prestados pelo agravado está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e não podem ser negligenciados. Afigura-se de boa cautela, ao menos neste momento processual, conceder parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal em relação aos medicamentos cuja negativa de fornecimento foi comprovada. Ante o exposto, defiro parcialmente o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado seja obrigado a fornecer os medicamentos Venetoclax, Azacitidina, Vidaza, Venclexta e Vfend conforme relatório médico. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 211329151 dos autos originários. [2] Idem. [3] id 211067369 e 211067371 dos autos originários. [4] id 211067371 dos autos originários. [5] REsp n. 1.927.566/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.8.2021.